Tribunal: TJBA
Processo: 8146627-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146627-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA, LARISSA MUHANA DAU COSTA, VERENA DA HORA SANTOS

APELADO: MARILUZA REIS COSTA ABADE

Advogado(s)
:
ANTONIO ANDRE MENDES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: D
ireito
civil
. R
ecurso de
agravo interno em apelação
.
Ação
pelo rito comum. Anulação de testamento. Capacidade do testador. Quadro de saúde delicado que não implica incapacidade. Instrumento público. Presunção de validade. Alegada doação inoficiosa em favor da viúva, excedendo a metade disponível do testador. Ausência de avaliação precisa dos bens que compõem o espólio. Prejuízo à legítima não demonstrado. Ineficácia de disposição testamentária em favor do apelante. Alegado julgamento ultra petita. Não ocorrência. Pedido exordial que contempla redução de parte que excedesse a legítima. Sentença mantida. Apelo não provido.
Recurso de
agravo interno
não provido.

I – Caso em análise

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que declarou a ineficácia de disposição testamentária em favor do apelante, em razão de excesso de legítima.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a pretensão de reconhecer que houve julgamento ultra petita; além da necessidade de anulação do testamento por incapacidade do testador, em razão de doação inoficiosa em favor da viúva não meeira.

III – Razões de decidir

3. O testador deve estar em pleno gozo de suas faculdades mentais no momento de lavratura do testamento. Inteligência do artigo 1.860 do Código Civil.

4. O quadro de saúde delicado do de cujos, por si só, não tem o condão de ensejar a sua incapacidade – estado que requer prova robusta de comprometimento do discernimento do testador, o que não se observa no caso em apreço. Precedentes.

5. Diante da existência de herdeiros necessários, o testador não pode dispor de parte que ultrapasse a metade dos bens da herança. Inteligência do artigo 1.789 do Código Civil.

6. Do atento exame aos documentos que instruem o feito, ausente avaliação precisa dos bens que compõem o espólio, inexistem elementos aptos a demonstrar que houve doação inoficiosa em favor da parte apelada, restando impossibilitado o reconhecimento de que houve prejuízo à legítima.
Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Precedentes.

7. Quanto à declaração de ineficácia da disposição testamentária relativa ao apelante, a exordial contempla pedido expresso para afastar excesso da legítima, não se verificando o julgamento ultra petita alegado. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação nº

8146627-81.2021.8.05.0001
, em que é agravante
ROBERTO DE ALMEIDA SILVA

e agravada
MARILUZA REIS COSTA ABADE
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,

nos termos do voto do Relator.